Tribunal: TJDFT
Processo: 0728780-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO PELO AGRAVANTE PARA QUE AGRAVADO APRESENTE CONTRATO AOS AUTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o pedido formulado pelo agravante no sentido de determinar que o agravado juntasse aos autos o contrato no 5067780013432980, documento que, no dizer do recorrente, seria hábil a provar que ele não contraiu a dívida objeto dos autos.
2. A discussão acerca do intento do agravante é vedada na via do agravo de instrumento, porque a decisão que julgou a demanda originária tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
3. O art. 503 do Código de Processo Civil define “o quê” se estabilizou na demanda posta em juízo; ou seja, cuida do chamado “limites objetivos da coisa julgada”. É dizer, o instituto da coisa julgada torna indiscutível a norma jurídica individualizada, esta construída para a solução de determinada questão.
4. Na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, a parte pode alegar, inclusive, sua ilegitimidade passiva ad causam; todavia, a fase para impugnação ao cumprimento de sentença já se encontra preclusa, de modo que, nada há a deferir quanto pedido formulado pelo agravante.
5. Ainda que a questão se ilegitimidade passiva seja questão de ordem pública, mostra-se inadmissível nova discussão sobre assuntos já debatidos, em que a estabilização de instância foi alcançada pela imutabilidade, em observância ao princípio da segurança jurídica. Precedentes do colendo STJ.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.